Tribunal: STF
Processo: ARE 1406882
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO PROVISÓRIA ADMITIDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 31 DE 2002. VALOR PROVISÓRIO CORRESPONDENTE A OITENTA POR CENTO DO VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NORMAL DO SEGURADO FALECIDO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO NO JULGAMENTO EM DEFINITIVO DA PENSÃO. BURLA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA MORALIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSOS VOLUNTÁRIOS E NECESSÁRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. O cerne da questão de mérito consiste em analisar, em suma, se o autor, beneficiário de pensão por morte provisório, faz jus à concessão definitiva do referido benefício, bem como à complementação dos valores já recebidos a título provisório, considerando a última remuneração da servidora aposentada. Ademais, cumpre verificar se os honorários advocatícios de sucumbência foram devidamente fixados pelo magistrado de 1º Grau.



    2. De acordo com o Art. 1º, §1º da LC 31/2002, o valor da pensão provisória corresponderá ao percentual do 80% (oitenta por cento) do valor da última remuneração normal do segurado falecido. No caso dos autos, a última remuneração da segurada falecida possui o valor bruto de R$ 17.634,53 (dezessete mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), de modo que a pensão por morte provisória concedida ao requerente, para que se adeque à legislação atinente ao tema, em obediência ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição da República, deve ser paga considerando este valor.



    3. Ressalta-se que o valor questionado pelo ente público apelante, referente ao reajuste salarial de 177,88% (cento e setenta e sete vírgula oitenta e outro por cento), concedido judicialmente a segurada falecida, já havia sido devidamente incorporado aos seus proventos de aposentadoria, de forma que deve esse reajuste ser levado em consideração para aferir o valor da pensão do promovente, seja ela em caráter provisório ou definitivo.



    4. O pagamento da pensão provisória prevista na LC nº 31/2002 não se reveste de ilegalidade nem tampouco acarreta prejuízo ao pensionista ou afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, desde que também atendidos os princípios da razoabilidade, moralidade e eficiência previstos no art. 37 da CF. É que ordem constitucional vigente não admite a excessiva dilação do período para a conclusão do processo de concessão da pensão definitiva, consoante inteligência do art. 5º, LXXVIII, da CF.



    5. No caso dos autos, portanto, percebe-se o desrespeito da Administração ao postulado constitucional da razoável duração do processo, consoante expressa previsão do art. 5º, inciso LXXVII, da CF, notadamente porque o óbito da servidora deu-se em 2016 e até a presente data não findou o procedimento administrativo para a declaração da legalidade, em caráter definitivo, do benefício pleiteado pelo autor. Frisa-se, ainda, que não pode o Poder Público protelar eternamente a concessão de um direito em função de questões jurídicas pendentes.



    6. Considerando que o benefício de pensão por morte trata-se de verba de natureza alimentar, a qual não pode permanecer indefinidamente sem soluçao, sob pena de submete o postulante a privações de ordem financeira, acertado o mandamento sentencial que determinou o recebimento do valor integral do benefício de pensão por morte, até sua concessão definitiva, ao promovente, portador de transtorno incapacitante e pai de duas crianças diagnosticadas com Transtorno do Especto Autista.



    7. Sobre as diferenças correspondentes às parcelas pagas a menor desde a concessão da pensão provisória incidirão os juros de mora aplicáveis à remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação (Súmula 204 do STJ) e correção monetária pelo INPC (Recurso Repetitivo - Tema 905 - REsp 1.495.146/MG) a partir do vencimento de cada prestação (Súm. 148 do STJ), a serem calculadas em liquidação.



    8. Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Ceará, acertada a decisão monocrática que, tendo em vista a iliquidez da condenação, aplicou o que dispõe o art. 85, § 4º, II, CPC/15. Dessa forma, por expressa previsão na Lei de Ritos, não merecem prosperar as razões de apelação da parte autora, que pretende a aplicação do art. 85, §2º, do CPC para que os honorários sejam arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido.



    9. Reexame Necessário conhecido e desprovido. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Nesse sentido, declara que houve interpretação equivocada do princípio da razoável duração do processo, ocasionando a grave ofensa ao devido processo legal.



    Destaca, também, que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 7º Região uma ação rescisória que visa desconstituir a implantação do percentual de 177,84% sobre a remuneração da instituidora da pensão.



    Sustenta que “não por culpa ou, muito menos, dolo do Estado do Ceará, o qual, prezando pelo orçamento público, apenas busca a determinação correta dos salários dos servidores que demandaram na Justiça do Trabalho, ainda está em aberto ação que discute esses valores”.



    Defende também que “que a duração razoável do processo é princípio constitucional explícito que rege a atividade processual brasileira, contudo, o grave equívoco cometido no acórdão impugnado é a consideração rasa e apenas temporal desse princípio”.



    Por fim, afirma que, apesar de o autor, ora recorrido, aguardar o recebimento em caráter definitivo da sua pensão, o caso possui uma peculiaridade “que gerou esta dilação temporal: ação ainda não transitada em julgada relacionada à definição do valor da base de cálculo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte motivação:



    “O cerne da questão de mérito consiste em analisar, em suma, se o autor, beneficiário de pensão por morte provisório, faz jus à concessão definitiva do referido benefício, bem como à complementação dos valores já recebidos a título provisório, considerando a última remuneração da servidora aposentada. Ademais, cumpre verificar se os honorários advocatícios de sucumbência foram devidamente fixados pelo magistrado de 1º Grau.



    (...)



    Tendo em vista o referido requerimento, o benefício de pensão por morte foi concedido ao autor a título provisório, no valor bruto de R$ 4.903,54 (quatro mil novecentos e três reais e cinquenta centavos), fl. 29, não tendo havido ainda a sua formalização definitiva, fl. 370, em virtude do trâmite de ação rescisória (processo nº 008005-33.2016.5.07.0000) que visa desconstituir o reajusta de 177,88% (cento e setenta e sete vírgula oitenta e oito por cento), conferido à ex-servidora aposentada por decisão judicial oriunda de processo ajuizado no ato de 1987.



    Dito isto, o postulante ajuizou a presente ação, a qual restou julgada procedente, fls. 421/430, com o objetivo de obter a concessão da pensão definitiva, tendo em vista o trâmite de mais de 05 (cinco) anos do Processo Administrativo instaurado para requerimento do benefício, sendo esta calculada observando a última remuneração recebida pela Sra. Neubejamia, qual seja no valor bruto de R$ 17.634,53 (dezessete mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), fl. 28, além do pagamento do valor retroativo, devidamente corrigido, correspondente ao complemento da pensão provisória já paga, também considerando a última remuneração da servidora.



    (...)



    Inicialmente, cabe ressaltar que o ato de concessão da pensão por morte possui natureza de ato complexo, por exigir a participação da corte de contas, de modo que até a sua efetivação é admitido o pagamento da pensão provisória, com natureza transitória, a fim de evitar prejuízos irreparáveis aos beneficiários. Nesse contexto, para regular a pensão de natureza precária, o Estado do Ceará editou a Lei Complementar nº 31, de 05 de agosto de 2002, que permitiu a concessão de pensão provisória, nos seguintes termos:



    (...)



    Percebe-se, portanto, de acordo com o Art. 1º, §1º acima transcrito, que o valor da pensão provisória corresponderá ao percentual de 80% (oitenta por cento) do valor da última remuneração normal do segurado falecido. No caso dos autos, a última remuneração da segurada falecida possui o valor bruto de R$ 17.634,53 (...), fl. 28, de modo que a pensão por morte provisória concedida ao requerente, para que se adeque à legislação atinente ao tema, em obediência ao princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição da República, deve ser paga considerando este valor.



    (...)



    Logo, com bem concluiu o D. Magistrado de 1º Grau, em respeito ao princípio da legalidade estrita, o direito do autor deve ser valorado em conformidade com a citada Lei Complementar nº 31/2002 e, portanto, deve ser considerada a última remuneração percebida por sua genitora, que continha o reajusta de 177,88%, em obediência aos limites objetivos da coisa julgada.



    Ademais, cumpre destacar que o pagamento da pensão provisória prevista na LC nº31/2002 não se reveste de ilegalidade nem tampouco acarreta prejuízo ao pensionista ou afronta aos princípios constitucionais norteadores da Administração Pública, desde que também atendidos os princípios da razoabilidade, moralidade e eficiência previstos no art. 37 da CF.



    É que a ordem constitucional vigente não admite a excessiva dilação do período para a conclusão do processo de concessão da pensão definitiva, consoante inteligência do art. 5º, LXXVIII, da CF. Isso porque a demora irrazoável causa manifesto prejuízo àquele que, durante longo período, suporta o desfalque financeiro decorrente do pagamento a menor da verba alimentar.”



    Verifica-se dessa fundamentação, que para ultrapassar o entendimento firmado no acórdão recorrido seria imprescindível reexaminar a legislação local aplicável à espécie e o quadro fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência, na espécie, das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, mencionem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fórmula de cálculo da RETP (Regime Especial de Trabalho Policial). Controvérsia decidida com base na legislação local (Portaria PM1 04/02/2011 e LC 745/1993 do Estado de São Paulo). Óbice do Enunciado 280 da Súmula do STF. 3. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 730.723/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/6/13).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 731/1993 E DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL TRAVADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.3.2012. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 702.077/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/6/13).



    “Gratificação especial de trabalho policial. Adicional noturno. art. 7º, IX, da Constituição Federal. 1. Não malfere o disposto no artigo 7º, IX, da Constituição Federal a interpretação oferecida pelas instâncias ordinárias que consideraram que a gratificação chamada Regime Especial de Trabalho Policial - RETP, como expressamente previsto na legislação de regência, alcança o trabalho em horário irregular, incluído o regime de plantões noturno. Interpretação em outra direção conflita com o disposto no artigo 39, XIV, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário desprovido.” (RE nº 185.312/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08).



    Ressalte-se, ainda, que a analise da alegada contrariedade ao inc. LXXVIII do art. 5º da Carta da República também demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. A propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e Processual Penal. Artigo 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Tentativa de furto qualificado). 2. Alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição. Não ocorrência. Fundamentação sucinta, mas suficiente. 3. Alegação de violação ao direito à duração razoável do processo. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 841.140/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/11/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (INCISO LXXVIII DO ART. 5º DO MAGNO TEXTO). CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância recursal extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido”. (RE nº 551.790-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17/8/11).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente